Tribunal: TJDFT
Processo: 0767472-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0767472-20.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAYARA APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A petição de ID 71633974 pleiteia a suspensão do processo, em razão da interposição da Reclamação Constitucional n. 0718266-51.2025.8.07.0000 perante a Câmara de Uniformização do TJDFT contra o acórdão de ID 70709843, por considerá-lo contrário ao Tema 1.085/STJ. DECIDO. Constata-se que os embargos de declaração opostos contra o acórdão guerreado estão pendentes de julgamento, razão pela qual não há risco de imediato trânsito em julgado. Além disso, a reclamação, por si só, não implica a suspensão automática do processo, exigindo-se a determinação expressa do relator nesse sentido, o que não ocorreu. Dessa forma, indefiro o pedido de suspensão do processo. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora